Tribunal: TJBA
Processo: 8084770-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084770-68.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s): DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: EMILIA GONCALVES NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO À DEMANDA. ART. 485, §1°, CPC. SENTENÇA NULA. Apelação interposta pela autora a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084770-68.2020.8.05.0001, em que é apelante a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e em que é apelada EMILIA GONCALVES NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator